Tribunal: TJSP
Processo: 1129288-38.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar. Cerceamento de defesa não verificado. Suficiência da prova documental produzida nos autos para o deslinde do feito. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de taxa de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado à época da contratação para a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar. Cerceamento de defesa não verificado. Suficiência da prova documental produzida nos autos para o deslinde do feito. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de taxa de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal consignado. Abusividade da taxa de juros não verificada. Resolução no 4.881 do Banco Central. Taxa de juros que não se confunde com CET. Abusividade afastada. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.